Tribunal: TJDFT
Processo: 0734790-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0734790-26.2025.8.07.0000 REQUERENTE: FERNANDO SOUZA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado FERNANDO SOUZA DOS SANTOS (IDs 75304894, 75304895), na qual requereu anulação da regressão de regime decorrente da prática de falta grave no curso da execução da pena. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 75357045). A douta Defensoria Pública (ID 76023591) informou que o reeducando vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. Pontuou que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser remetido ao juízo de primeiro grau (juízo de execução), uma vez que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. É o relatório. Decido. Os pedidos atinentes à execução penal, referentes à falta grave e regressão de regime, devem ser dirigidos primeiramente ao Juízo da Execução, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, nos autos do processo de execução (SEEU n. 0033864-61.2013.8.07.0015), denota-se que o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública que salientou não ter encontrado fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator